Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-04.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE MARCENARIA. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO PARCIAL. IMPOSSBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato formalizado entre as partes. Em suas razões, a recorrente alega que a prova documental demonstra que os móveis entregues não possuem acabamento, estando imprestáveis e sem funcionalidade. Aduz que a rescisão por culpa do fornecedor impõe a restituição integral do valor pago, uma vez que o produto não tem utilidade. Sustenta que há cláusula expressa no contrato sobre indenização equivalente ao valor do contrato em caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a suposta inexecução parcial e insatisfatória do contrato de marcenaria, de forma a justificar a resolução contratual com o dever de restituir o valor pago, além de aplicação de multa e indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, somente se eximindo de responsabilidade se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de fabricação e montagem de móveis para a residência da autora, tendo a autora pago metade do valor no início da execução do serviço, ficando pendente o restante do pagamento. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o serviço foi parcialmente executado, no entanto, os móveis não foram concluídos e têm sua utilização comprometida. Com efeito, diante da impossbilidade de conclusão dos serviços o retorno das partes ao estado anterior é medida que se impõe. Assim, deve ser restituído o valor pago à parte recorrente autora, bem como facultado ao réu recorrido a retirada dos móveis não concluídos, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa (art. 475, CC).
7. Quanto ao pedido de aplicação da multa por descumprimento do contrato, igualmente não assiste razão à parte autora. Isso porque não restou esclarecido nos autos qual foi o período em que a execução dos serviços ficou suspensa a pedido da autora ante a necessidade de perícia em móveis que se encontravam anteriormente em sua residência, além de que não se demonstrou quanto tempo foi preciso para que o requerido retirasse tais móveis da residência da autora, depois remontasse e desmontasse novamente – tudo a pedido da autora. Ressalta-se que tal serviço não está incluso no contrato objeto dos autos. Desse modo, pela narrativa dos fatos e provas dos autos não é possível concluir que o atraso na entrega dos móveis foi exclusivamente por culpa do recorrido, de modo que deve ser mantida a sentença.
8. O dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, a circunstância dos autos retrata mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, o que exige tão somente a resolução do contrato, como já fixado na sentença, não sendo apto a caracterizar danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos móveis pela parte autora e restituição dos valores pagos ao réu, devidamente corrigidos pelo IPCA-E (art. 389, parágrafo único, CC) desde o desembolso e juros moratórios, pela taxa legal, desde a citação, nos termos do art. 406 do CC. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. ADVOGADO DATIVO: Tanto a parte autora/recorrente quanto a parte ré/recorrido foram patrocinadas por advogado dativo, nomeados pelas decisões de ID 78391293 e ID 78391311. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se honorários em favor do advogado dativo: i) da parte autora, Dra. Larissa Da Silva Pereira, OAB/DF 68900, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente da interposição de recurso inominado; ii) da parte ré, Dra. Izabella Souto Lima, OAB/DF 71342, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente da interposição de contrarrazões ao recurso inominado.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.